Tribunal: TJMT
Processo: 0000424-44.2020.8.11.0039
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000424-44.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES - CPF: 061.399.041-29 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES - CPF: 061.399.041-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000424-44.2020.8.11.0039

APELANTE: BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – INGRESSO DOMICILIAR AMPARADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA – FUGA DO SUSPEITO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – ILICITUDE DA PROVA OBTIDA – ABSOLVIÇÃO – APELO MINISTERIAL – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – EXCLUSÃO DA MINORANTE – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – PLEITOS PREJUDICADOS –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARA ABSOLVER O ACUSADO, E APELO MINISTERIAL PREJUDICADO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“‘As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada,
v. g.
, em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’ (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021.)

Do contexto fático delineado no acórdão impugnado, não se verifica a existência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente ao ingresso em domicílio sem mandado judicial a mera suspeita estereotipada da prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir, entrando em uma casa. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrente”
[STJ, REsp n. 1.960.813/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022].

“‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’ [TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”.

Se o apelo defensivo foi provido para absolver o réu, fica prejudicado o recurso ministerial que objetivava a majoração da reprimenda basilar, o afastamento da minorante e a modificação do regime prisional.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000424-44.2020.8.11.0039

APELANTE: BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual e por Bruno Henrique Dourado Neves, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que condenou o segundo à reprimenda definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, e 167 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A Promotoria de Justiça de São José dos Quatro Marcos postula: 1) a exasperação da reprimenda basilar; 2) o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; 3) a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o fechado, sem possibilidade de substituição.

Subsidiariamente, pleiteia a modificação da fração da minorante para seu patamar mínimo [1/6].

A defesa aduz que as provas foram obtidas de forma ilícita, tendo em vista o ingresso indevido dos policiais, ensejando a inviolabilidade domiciliar.

Depreca, ao final, sua absolvição.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opina pelo provimento do recurso ministerial, e desprovimento do apelo defensivo, adotando-se,
per relationem
, as bem-lançadas razões e contrarrazões deduzidas pela Promotoria de Justiça de São José dos Quatro Marcos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000424-44.2020.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante/apelado,
Bruno Henrique Dourado Neves
, a prática
do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
8 de janeiro de 2020
, por volta de
21h30min
, na residência situada na Rua Campo Grande, s/n, ao lado da residência de n. 544, bairro Jardim Popular, neste município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado
BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, após adquirir e receber de maneira escusa,
trazia consigo e tinha em depósito em sua casa
, para fins de mercancia, as substâncias entorpecentes denominadas
maconha
(
Cannabis Sativae Linneu
), totalizando
0,51g. (cinquenta e um centigramas)
, e alcaloide de
cocaína
, cuja quantidade perfez
13,37g. (treze gramas e trinta e sete centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta do caderno apuratório, no dia telado, a
Polícia Militar recebeu informações apócrifas
, dando conta de que o denunciado
BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES

estaria utilizando sua residência como ponto de venda de drogas
, mesmo após ele ter sido detido neste mesmo local em estado flagrancial no dia 14/11/2019, pela prática do delito de tráfico de drogas, fato este que deu ensejo à instauração do Auto de Prisão em Flagrante registrado sob o Código Apolo n. 100156, procedimento em relação ao qual o imputado foi colocado em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares.

Por conta do
histórico recente do implicado na comercialização de drogas na residência supramencionada
, por ocasião dos fatos,
os brigadistas efetuavam rondas preventivas
, quando
avistaram o denunciado nas adjacências do imóvel
, ocasião na qual este,
ao perceber o achego policial
, buscou empreender
fuga
, no entanto,
foi abordado e contido pelos patrulheiros
.

Realizada a
busca pessoal
, os patrulheiros
localizaram em poder do denunciado 1 (um) papelote contendo maconha
, cuja pesagem totalizou
0,51g (cinquenta e um centigramas)
.

Na sequência,
os militares procederam à incursão no imóvel
, e, em buscas ali realizadas, foi localizada
1 (uma) porção de alcaloide de cocaína, com peso de 13,37g (treze gramas e trinta e sete centigramas)
(vide Laudo Pericial de f. 32/33 do IP), acomodada dentro de um pedaço de plástico filme aberto, ao lado de um rolo com o mesmo material plástico, comumente utilizado por traficantes para embalagem dos tóxicos.

Durante a ação policial, fora
apreendido o aparelho celular do implicado
, conforme se vislumbra de termo próprio, (f. 11 do IP), e, de acordo com o Relatório de Investigação n. 53/2020, registrou-se, no bojo dos autos de Código Apolo n. 101084, que, após o deferimento judicial do pleito representativo para degravação dos dados contidos no telefone do imputado, se obteve a
confirmação
de que
BRUNO HENRIQUE

desempenhava de forma contínua a venda de entorpecentes
nesta urbe.

Neste sentido, registrou-se que, em um dos diálogos aportados ao feito investigativo, datado de 7/01/2020, o denunciado
BRUNO HENRIQUE
trocou mensagens, através do aplicativo de celular WhatsApp, com indivíduo não identificado, ocasião em que este encaminhou o seguinte áudio:
‘E aí, se eu passar aí você faz o corre do João para mim, primo’,
e, em resposta, o irrogado, em outro áudio, respondeu
: ‘Peraí, peraí eu vô fazer o corre aí’
(f. 48-52 do IP).

Noutra conversação, consignou-se o seguinte colóquio entre o denunciado
BRUNO HENRIQUE
e outra pessoa não identificada (PNI):

PNI:
‘E aí mano tem um trem parado aqui você não quer fazer negócio num beck (cigarro de maconha) aí não. É um óleo mano, trem parece ser loco mano. Nois podia fazer um jogo num Bral (cigarro de maconha) aí. Vale uns 80 reais, cinquentão eu vendo’.
BRUNO HENRIQUE:
‘Vish mano não tem beck’.
PNI
: ‘Compra no dinheiro então mano dá prá você ganha dinheirinho em cima que o corre vai ai’.
BRUNO HENRIQUE
: ‘mano tem óleo demais kkkk, eu tenho muito aqui mano’
, (f. 57/58 do IP) – destaques do subscritor.

A materialidade do crime e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, (f. 04 do IP), pelos depoimentos dos policiais militares, (f. 06/07 e 09 do IP), pelo Termo de Exibição e Apreensão, (f. 11 do IP), Boletim de Ocorrência, (f. 18-20 do IP), Laudo Pericial Criminal, (f. 32/33 do IP), e pelo Relatório de Investigação n.o 53/2020, instruído com extratos de conversas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e mídia digital, (f. 46-60 do IP)”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem condenou Bruno Henrique Dourado Neves pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando-lhe a reprimenda definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, e 167 dias-multa, em regime inicialmente aberto, com possibilidade de substituição por restritivas de direitos.

Por questão de coerência lógico-processual, passo à análise, primeiramente, do recurso defensivo, uma vez que se busca a absolvição do crime de tráfico de drogas, em razão da suposta nulidade das provas obtidas, em face da ilegalidade do ingresso dos policiais do domicílio do acusado.

Segundo se extrai do depoimento extrajudicial prestado pelo Ten. PM Edimar Rodrigues da Cruz Júnior, a Polícia Militar recebeu
“denúncias anônimas”
, dando conta de que na residência de Bruno Henrique funcionava uma boca de fumo.

Assim, em rondas pelas proximidades daquele imóvel, a guarnição visualizou Bruno Henrique perto da residência e, ao perceber a aproximação dos policiais,
“tentou correr para dentro do quintal”
, momento em que foi devidamente acompanhado.

Porém, mesmo assim, o suspeito
“tentou pular os muros do fundo da residência”
, instante em que foi contido e abordado.

Por ocasião da busca pessoal, localizou-se no bolso do suspeito uma porção de substância análoga à maconha.

Após, foram feitas buscas no local e, dentro da residência, foi encontrada uma porção grande de substância análoga à pasta-base de cocaína.

Essa foi a narrativa apresentada pelos Policiais Militares, responsáveis pela prisão e apreensão da droga, na esfera inquisitorial.

Ocorre que, na fase judicial, a versão foi diametralmente oposta, porquanto não se põe dúvida que a abordagem policial se deu
dentro do domicílio do réu
.

O
PM Edimar Rodrigues da Cruz Júnior
, inicialmente, consignou que
“quando ele recebeu voz de abordagem
ele tentou se evadir pulando um muro
, que nas vestes dele foi encontrada substância análoga à maconha e, dentro da casa dele, foi encontrada pasta-base de cocaína”
.

Posteriormente, a aludida testemunha asseverou que
“ele tentou se evadir da abordagem policial e
chegou a entrar na residência
, que
pegamos ele na área da residência
, dentro do quintal da residência”
.

Entretanto, o
PM Rafael Rodrigues de Araújo
foi categórico a assinalar que
“ele foi abordado dentro da casa”
, chegando a afirmar que
“foi feito uso de contenção dele que estava dentro da casa para imobilizar e passar algema”
.

Percebe-se, às escâncaras, que policiais militares receberam denúncias anônimas no sentido de que na residência de Bruno Henrique funcionava uma boca de fumo.

A propósito, vale ressaltar que os fatos em julgamento ocorreram em 8/1/2020, e o acusado, aproximadamente dois meses antes, isto é, em 14/11/2019, havia sido preso em virtude da mercancia de drogas naquele imóvel, razão pela qual a denúncia não era recente, havendo fundadas suspeitas de que o réu continuava a praticar o tráfico de drogas na sua residência.

No entanto, ao invés de representar pela expedição do mandado de busca e apreensão naquele imóvel onde, sabidamente, funcionava uma boca de fumo, tendo em vista as
“denúncias de moradores locais que preferiram o anonimato”
e que
“usuários que preferiram se manter no anonimato”
, os policiais, ao visualizarem o acusado próximo à sua residência, resolveram abordá-lo.

Todavia, diante da fuga do suspeito para o interior de sua residência, os policiais ingressaram no imóvel, encontrando pequena porção de maconha na posse do acusado [0,51g], e outra de cocaína no interior da residência [13,37g].

Sem desmerecer a boa-fé dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pela apreensão da droga, entendo que procede a pretensão defensiva, tendo em vista a nulidade das provas obtidas.

A toda a evidência,
“A Sexta Turma
[do STJ]
, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que
‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
não podem derivar de simples desconfiança policial
, apoiada,
v. g.
, em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’
, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.

Dessa forma, a simples existência de denúncia anônima não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial”
[1]
.

Na situação
sub examine
, a guarnição – ao que tudo indica – se encontrava em rondas nas imediações da residência do acusado, quando resolveram abordá-lo próximo ao local.

Ainda que o acusado tenha sido preso pouco tempo antes pelo cometimento do tráfico de drogas em sua residência, somado à existência de denúncias apócrifas noticiando a continuidade da mercancia espúria no mesmo imóvel, os policiais não poderiam ter ingressado no domicílio sem mandado judicial, apenas e simplesmente pelo fato de ele ter foragido da abordagem.

Por mais que o acusado estivesse na área de sua residência, conforme afirmado pelo PM Edimar, os policiais deveriam ter recuado e não ingressado no domicílio, uma vez que aquele cômodo já integrava sua residência, e sem a existência de fundadas razões de que havia situação de flagrância, se patenteia ilegal a providência adotada.

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de
indícios mínimos
de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma
situação de flagrante
delito.

2. Consoante o julgamento do RE 603.616/RO, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.

3. Hipótese em que o juízo de primeiro grau não homologou o flagrante, ao fundamento de que
‘a prisão do acusado ocorreu quando estava ele no interior da residência –
pátio também é considerado parte da residência
– e os policiais não tinham mandado de prisão para ingresso na residência’
, acrescendo que
‘[h]á dúvida se as drogas estavam de fato em poder do flagrado, ou seja, em frente de casa com quase meio quilo de maconha e balança de precisão’
.

4. Como foi observado pela representante do Ministério Público Federal,
‘não restou demonstrada a existência de justa causa para a entrada desautorizada na residência do paciente, já que, conforme boletim de ocorrência, a entrada na residência do paciente se deu em razão de suposta informação recebida pelo setor de inteligência do órgão, sem quaisquer atividades posteriores, como por exemplo, realização de campana no local com o fim de averiguar possível movimentação suspeita’
.

5. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, é indispensável
‘a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: ‘campana que ateste movimentação atípica na residência’)’
(AgRg no HC 665.373/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021), o que não ocorreu na hipótese.

6. Nesse contexto, configura-se a nulidade da prisão em flagrante em virtude das provas obtidas ilegalmente, por meio da entrada dos policiais em domicílio alheio desprovida de mandado judicial (art. 157 e § 1o - CPP)”
[2]
.

Assim também já decidiu o TJRS:

Ementa: APELAÇÃO CRIME. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO REFORMADA. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. DA REAFIRMAÇÃO DA CASA COMO ASILO INVIOLÁVEL DO INDIVÍDUO. ARTIGO 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROTEÇÃO HISTÓRICA QUE SE PROJETA NA PRIVACIDADE ESPACIAL IMPRESCINDÍVEL AO DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE. A IMPENETRABILIDADE COMO REGRA, CONSENTIMENTO DO MORADOR E FLAGRANTE DELITO COMO EXCEÇÕES. NECESSIDADE DE TUTELA JURISDICIONAL
A POSTERIORI
, EM FACE DE INTERVENÇÕES ESTATAIS AINDA DE DIMENSÃO ARCAICA (PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO NA FACETA ESTADO-POLÍCIA), COM INGERÊNCIA FÍSICA PRESENCIAL DIRETA NO DOMICÍLIO POR AGENTES PÚBLICOS. NEM SE TRATA, PORTANTO, DAS INGERÊNCIAS E COMPLEXIDADES DECORRENTES DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E NOVOS MEIOS DE PROVA. DAS FUNDADAS RAZÕES PARA AFERIR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DENTRO DA RESIDÊNCIA. NO CASO, NÃO HÁ ELEMENTOS QUE DEMONSTREM PERCEPÇÃO
‘EX ANTE’
(STF, RE N. 603616, TEMA 280).
OS POLICIAIS ESTAVAM EM PATRULHAMENTO DE ROTINA
QUANDO AVISTARAM DOIS INDIVÍDUOS TROCANDO ALGO (NÃO CONSTATADO DO QUE SE TRATAVA). ELES
EMPREENDERAM FUGA
AO AVISTAR A GUARNIÇÃO. UM FUGIU PARA UM MATO, LOGRANDO ÊXITO NA FUGA. O RÉU CORREU,
INGRESSANDO NO PÁTIO DE SUA RESIDÊNCIA
, LOCAL EM QUE
FOI DETIDO
E DE ONDE OS POLICIAIS ALEGAM TER AVISTADO AS DROGAS, EM CIMA DA MESA, AS QUAIS FORAM APREENDIDAS.
O PÁTIO DA CASA INSERE-SE NO ÂMBITO DO DOMICÍLIO, DE MODO QUE, ENCONTRANDO-SE O RÉU NESTE LOCAL, JÁ ESTAVA NA ÁREA DE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL.
ASSIM, APENAS HOUVE A MERA FUGA AINDA NA VIA PÚBLICA. SOBRE A AVISTADA TROCA, NÃO HÁ SEQUER REFERÊNCIA DO QUE SE TRATAVA. HAVIA MERA SUSPEITA, PORTANTO. O CENÁRIO FLAGRADO NA VIA PÚBLICA NÃO REVELAVA FUNDADAS RAZÕES PARA VISLUMBRAR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA A LEGITIMAR O INGRESSO SEM AUTORIZAÇÃO. DEMONSTRADO QUE OS POLICIAIS INGRESSARAM NA RESIDÊNCIA DO RÉU, SEM MANDADO JUDICIAL E NÃO EVIDENCIADA POR MEIO HÍGIDO PERMISSÃO PARA TANTO – NÃO PERCEPTÍVEL SITUAÇÃO DE FLAGRANTE –, MACULADA ESTÁ A LEGALIDADE DO ATO, O QUE VICIA AS APREENSÕES E, POR CONSEQUÊNCIA, AFETA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DA PROVA DERIVADA DO ATO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 157, CAPUT, E § 1o E 573, §§ 1o E 2o, AMBOS DO CPP. RECURSO PROVIDO”
[3]
.

Como se sabe,
“
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5o, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão”
[4]
.

Destaque-se, ainda, que
“é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se,
além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente
para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da
existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior
à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[5]
.

Com efeito,
“do contexto fático delineado [...] não se verifica a existência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente ao ingresso em domicílio sem mandado judicial a mera suspeita estereotipada da prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir, entrando em uma casa. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrente”
[6]
.

A propósito, enfrentando situação semelhada, assim me posicionei:

“[...] ‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’ [TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”
[7]
.

Cito, ainda, precedente desta Câmara Criminal:

“[...] A ‘denúncia anônima’ sobre venda de drogas no local e a conduta do apelante [sair de dentro da casa para o fundo do imóvel], não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC n. 648.693/DF).

‘Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes. (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000)’ (TJMT, AP NU 0015686-64.2016.8.11.0042) [...]”
[8]
.

Nesse diapasão, demonstrada a ilegalidade do ingresso domiciliar e, de consequência, a nulidade das provas encontradas, a absolvição do acusado é medida de rigor.

De outro giro, diante da absolvição do acusado, dou por prejudicado o recurso ministerial.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso defensivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de absolver
BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES
da prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP, porquanto não há provas da existência do fato.

De outro giro,
DOU POR PREJUDICADO
o apelo ministerial.

É como voto.

[1]
STJ, RHC n. 154.330/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.

[2]
STJ, HC n. 690.858/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.

[3]
TJRS, Apelação Criminal, No 50015357520218210067, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 23-6-2022.

[4]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[5]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[6]
STJ, REsp n. 1.960.813/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.

[7]
TJMT, N.U 1006925-51.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 10/7/2022.

[8]
TJMT, N.U 0003149-47.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 5/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022